Tribunal: TJBA
Processo: 8015639-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015639-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: ROSE MARY SANTOS AVELINO

Advogado(s)
:
BRUNO RAFAEL SANTOS COSTA DANTAS, ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS, ELIAS DE JESUS MOREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE). DECISÃO SANEADORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ENQUADRÁVEL NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DECADÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REGIME PRESCRICIONAL DO ART. 27 DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que manteve a gratuidade de justiça deferida à parte autora, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante e afastou a prejudicial de mérito de decadência, nos autos de ação indenizatória movida em razão de alegados transtornos decorrentes de mau cheiro oriundo de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) situada em área comum do condomínio denominado "Colina das Flores".

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se a manutenção da gratuidade de justiça, sem exigência de documentação complementar além do contracheque, viola o art. 99, § 2º, do CPC; (iii) verificar se a pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de falha no dever de informação e de exposição continuada a condições ambientais degradantes sujeita-se ao prazo decadencial do art. 26, II, do CDC, ou ao prazo prescricional do art. 27 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à ilegitimidade passiva, o recurso não deve ser conhecido nessa parte. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.015, estabelece rol taxativo — ainda que de taxatividade mitigada, consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT) —, sendo certo que a rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas, tampouco evidencia a urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido, requisito que autoriza a superação excepcional do rol, porquanto a questão poderá ser rediscutida por ocasião de eventual apelação, sem preclusão imediata, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

4. No tocante à gratuidade de justiça, o art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade em favor da declaração de hipossuficiência, sendo vedado ao julgador adotar critérios objetivos para o seu indeferimento imediato quando requerida por pessoa natural. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apresentação de documentação complementar pode ser exigida quando existam elementos concretos a infirmar a afirmação de pobreza, não bastando mera suspeição abstrata fundada na capacidade contributiva para aquisição de imóvel financiado, circunstância que, por si só, não elide a presunção legal. Ausentes elementos suficientemente robustos a revelar incompatibilidade entre a situação financeira da agravada e o benefício concedido, não há que se reformar a decisão que o manteve.

5. Quanto à prejudicial de decadência, a pretensão deduzida na origem não versa sobre vício aparente do produto ou da construção, nos moldes do art. 26, II, do CDC, mas sobre responsabilidade civil por danos morais decorrentes de alegada falha no dever de informação e de exposição continuada e permanente a condições ambientais degradantes após o início da fruição do imóvel. Tratando-se de fato continuado que se renova no tempo, e de pretensão reparatória fundada no art. 14 do CDC, incide o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do mesmo diploma, e não o prazo decadencial previsto para a reclamação por vícios do produto.

6. A circunstância de o comprador ter sido informado, em cláusula contratual, da futura instalação da ETE no condomínio diz respeito ao mérito da causa, matéria que não comporta exame exauriente em sede de agravo de instrumento, cujo efeito devolutivo se restringe ao conteúdo da decisão interlocutória impugnada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8015639-96.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A e como apelada ROSE MARY SANTOS AVELINO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)